Tribunal: STF
Processo: Rcl 65389
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. ADIS Nº 6.442/DF, Nº 6.447/DF, Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Biguaçu/SC, contra decisões proferidas pela 2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu e pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Processo nº 5004248-88.2022.8.24.0007, por meio das quais teria sido inobservado o que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF.
 
 2.	O ente reclamante narra que, na origem, trata-se de ação declaratória condenatória, ajuizada pela ora beneficiária, Adriana Cristina Barcelos Pulcena, por meio da qual buscou o reconhecimento judicial do direito à continuidade do cômputo do tempo de serviço suspenso durante o período de vigência da Lei Complementar nº 173, de 2020, com amparo no seu artigo 8º, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid-19).
 
 3.	Diz que a ora beneficiária, servidora pública, argumenta que, conforme leis municipais, é assegurado o direito a certos benefícios, tais como adicionais por tempo de serviço, adicional de desempenho e a licença-prêmio, cuja aquisição depende do cumprimento de determinado tempo de serviço. 
 
 4.	Relata que a servidora, com vistas a embasar sua pretensão, alega que o Município teria dado interpretação equivocada ao disposto no inciso IX do art. 8º da referida lei, entendendo que o citado inciso não determina que deva ser suspensa (congelada) a contagem do tempo trabalhado, determinando, tão somente, o período em que a gratificação não poderia ser paga, não havendo que se falar em suspensão de contagem de tempo para fins de direito adquirido.
 
 5.	Registra que a ora beneficiária argumenta, ainda, que, quando da análise da inconstitucionalidade material discutida nas ADIs nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, referentes aos artigos 7º e 8º da LC nº 173, de 2020, os Ministros do Supremo concluíram que a finalidade da referida lei foi a de contenção de gastos com o funcionalismo, destinada a impedir o surgimento de novos dispêndios durante o período pandêmico e que, portanto, terminada a pandemia, os pagamentos das vantagens retornariam considerando o tempo de serviço compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, razão pela qual a Fazenda Pública deveria lhe pagar as vantagens vencidas durante esse interregno (28/05/2020 a 31/12/2021).
 
 6.	Assevera que, diversamente do sustentado pela parte autora, a negativa administrativa se deu em razão de o art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, proibir a contagem do tempo de serviço compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de concessão de vantagens funcionais (licença prêmio, promoção por antiguidade, adicional de desempenho, etc) a servidores públicos, o que se sustenta pela constitucionalidade reconhecida por essa Suprema Corte em âmbito do controle concentrado de constitucionalidade nas ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF.
 
 7.	Informa que o Juízo de piso condenou o Município a reconhecer a contagem do tempo de serviço efetivamente prestado entre 25/05/2020 e 31/12/2021, bem como declarar o direito da servidora ao adicional de desempenho e à licença-prêmio, além de condenar o ente público ao pagamento dos valores que a parte deixou de auferir a partir de 1º/01/2022.
 
 8.	Noticia que interpôs recurso inominado, apresentando como razões recursais que, ao condenar o Município, determinando-lhe que computasse o interstício de tempo de 28/05/2020 a 31/12/2021, para fins de concessão da vantagem funcional pleiteada pelo servidor, a sentença recorrida estaria desrespeitando a força vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nas ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, que reconheceu a constitucionalidade do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, que proibiu expressamente a contagem do referido interstício de tempo. Consigna que a Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo a quo.
 
 9.	Alega que os Tribunais reclamados, por meio das decisões proferidas, em verdade, realizaram uma interpretação restritiva do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, e determinaram equivocadamente que o interstício de 28/05/2020 a 31/12/2021 fosse considerado para fins de aquisição, pela parte autora, de vantagens funcionais, com pagamento a partir de 1º/01/2022.
 
 10.	Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para confirmar a liminar e cassar o acórdão impugnado, determinando-se que outro seja proferido com a observância do decidido nas ADIs apontadas como paradigmas.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 14.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 15.	Alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, dos parâmetros fixados no julgamento das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, as quais impugnavam, dentre outros, o artigo 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
 
 16.	Para fins de cotejo, transcrevo o disposto no art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173, de 2020 (grifos nossos):
 
“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.“
 
 17.	No julgamento conjunto das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, esta Corte Suprema declarou a constitucionalidade da norma impugnada, concluindo ser a contenção de gastos com pessoal durante a pandemia uma medida de prudência fiscal harmônica com a Constituição da República. Entendeu-se, ainda, pela inexistência de redução do valor na remuneração dos servidores públicos e de ofensa ao direito adquirido, porquanto a proibição é temporária, a fim de manter-se o equilíbrio fiscal.
 
 18.	Transcrevo a ementa do julgamento:
 
“AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020.
2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos.
3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo.
4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.
5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.
6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.
8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.
9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.
10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 
11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.“
(ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 23/03/2021).
 
 19.	O relator das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, eminente Min. Alexandre de Moraes, ressaltou em seu voto:
 
“(...) Por sua vez, analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem em verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia.
Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.
(...)
 Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 a seguir analisados, além do respeito ao Federalismo, devem ser plenamente compatibilizados com a estrutura modernamente estabelecida para garantir a independência e harmonia dos Poderes de Estado e órgãos estatais autônomos.
(...)
Por seu turno, art. 8º da LC 173/2020 prevê norma diretamente relacionada ao combate da pandemia da COVID-19, instituindo restrições de ordem orçamentária no que diz respeito ao aumento de gastos públicos com pessoal. Trata-se, portanto, de norma de eficácia temporária.
Como foi salientado no tópico anterior, as capacidades fiscais, numa federação cooperativa, devem ser exercidas com visão de conjunto, para que a realização dos projetos de cada nível de governo caminhe para um desfecho harmônico. Esse é o sentido das normas em questão. Elas não têm a pretensão de reduzir a política estadual e a municipal a uma mímica dos projetos estabelecidos pela União, mas de permitir um maior controle das contas públicas, seja impedindo a transferência de novas despesas com pessoal para o sucessor do gestor público (art. 7º) seja possibilitando que os entes subnacionais tenham condições de empregar maiores esforços orçamentários para o combate da pandemia do coronavírus (art. 8º). O traço comum entre os dispositivos resume-se no já mencionado equilíbrio fiscal.
Nesse contexto, os artigos impugnados pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. Pretende-se, pois, evitar que alguns entes federativos façam ‘cortesia com chapéu alheio’, causando transtorno ao equilíbrio econômico financeiro nacional. 
(...)
Conclui-se que, ao contrário de deteriorar qualquer autonomia, a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. (...).”
 
 20.	No presente caso, a decisão reclamada diverge do entendimento dos mencionados paradigmas, como se pode observar de sua ementa e de seu acórdão (e-doc. 13; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA
RECURSOS INOMINADOS – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE BIGUAÇU – LICENÇA PRÊMIO E PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 173/2020 QUE NÃO OBSTA A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO, VEDANDO, APENAS, O AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL DURANTE A PANDEMIA – MERA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO QUE NÃO IMPLICA EM MAJORAÇÃO DE DESPESAS – CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA – INÍCIO DOS PAGAMENTO DEVIDAMENTE OBSERVADO – PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS (RECURSO CÍVEL N. 5018034-28.2022.8.24.0064, JUIZ PAULO MARCOS DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. EM 15.06.2023; RI N. 5000200-04.2022.8.24.0002, JUIZ ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. EM 29.03.2023) – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
 
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 1ª Turma Recursal decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos exatos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Custas “pro rata” pelas partes, isento o Município, e honorários advocatícios cada ficados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e §3º, do CPC, suspensa a exigibilidade da cobrança por ser a autora beneficiária da gratuidade da Justiça, nos ermos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”
 
 21.	Com efeito, verifica-se que a decisão reclamada reconheceu a contagem de tempo para efeitos de aquisição de licença-prêmio e promoção por antiguidade, no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021,  inobservando o entendimento firmado por esta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173, de 2020, o qual está fundado na necessidade de observância, pelos entes federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória.
 
 22.	A interpretação dada pelo Tribunal reclamado ao artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173, de 2020, esvazia por completo o intuito legislativo, que busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia, dando sentido diverso à norma, caracterizando a indevida atuação como legislador positivo do Poder Judiciário, o que também é inadmissível.
 
 23.	Nesse sentido, destaco acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 47.793-AgR/SP:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 47.793-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 07/12/2021).
 
 24.	A propósito, transcrevo o seguinte excerto da decisão monocrática proferida pela eminente Ministra Rosa Weber na Reclamação n.º 48.276/SP, j. 23/09/2021, p. 27/09/2021, cujo entendimento em tudo se aplica ao presente caso:  

“(...) 8. Consoante emerge das transcrições, a Corte reclamada decidiu que, para ser considerado constitucional, o art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020 deve ser interpretado apenas como suspensão do pagamento de vantagem pecuniária no interregno de incidência da norma. A autoridade reclamada registrou que a Lei Complementar não pode suprimir o direito assegurado ao servidor pela Constituição estadual de contagem de tempo de serviço para fins de concessão de benefícios. 
9. Nestes termos, entendo que o Tribunal reclamado realizou interpretação restritiva de dispositivo julgado constitucional por esta Suprema Corte. Tal como decidido pelo Tribunal de origem, a mera suspensão do pagamento de vantagem pecuniária acarreta, futuramente, a fruição acumulada das parcelas anotadas no período aquisitivo após o intervalo temporal disposto na Lei 173/2020, a esvaziar não só o conteúdo da referida norma, mas também do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas suscitados”.

 25.	Nessa mesma linha de pensamento, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 65.248/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/01/2024, p. 30/01/2024; Rcl nº 57.268/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/06/2023, p. 28/06/2023; Rcl nº 49.835/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/05/2022, p. 05/05/2022; Rcl nº 51.296/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 55.054/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/08/2022, j. 18/08/2022; e Rcl nº 48.214/SP, Min. Rosa Weber, j. 14/02/2022, p. 16/02/2022.
 
 26.	Assim, à luz dessas considerações, na hipótese, a irresignação do reclamante merece acolhida, pois há dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência desta Suprema Corte.
 
 27.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que oura decisão seja proferida, com observância das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator